Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710714-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: LUCIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PELA SOCIEDADE FALIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decretada a falência, a massa falida assume a capacidade de ser parte e o administrador judicial atua em vista da comunhão de interesses dos credores e à defesa do conjunto de bens da massa falida. Contudo, não fica afastada a legitimidade da falida e eventualmente de seus sócios de intervir em processos judiciais desde que sejam em proveito da massa falida, e não guardem relação com disponibilidade e administração de bens (art. 103, par. Ún. Lei 11.101/2005). 2. Não é possível modificar os parâmetros de atualização e correção monetária definidos na sentença transitada em julgado, que reconheceu a dívida e deu origem à certidão de crédito apresentada no juízo da falência e uma vez que a dívida foi atualizada até a data da decretação da falência. 3. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 4. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de falência, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos em prejuízo dos demais credores, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, sustentando ser possível a adequação dos encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, porquanto seria matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024